Tribunal: TJSP
Processo: 2104168-19.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Ação rescisória. Sentença rescindenda que julgou procedente ação de cobrança de despesas hospitalares. Ajuizamento da rescisória com fundamento no art. 966, incisos V e VIII do CPC.

Nos processos em que há parte incapaz, é obrigatória a intimação do Ministério Público para intervir no feito, sob pena de nulidade do processo (art. 178, II, e 279, do CPC). Na hipótese, a ausência de intervenção

Ementa:
Ação rescisória. Sentença rescindenda que julgou procedente ação de cobrança de despesas hospitalares. Ajuizamento da rescisória com fundamento no art. 966, incisos V e VIII do CPC.

Nos processos em que há parte incapaz, é obrigatória a intimação do Ministério Público para intervir no feito, sob pena de nulidade do processo (art. 178, II, e 279, do CPC). Na hipótese, a ausência de intervenção do Ministério Público evidenciou efetivo prejuízo na defesa do menor incapaz. A falta de intimação do Ministério Público é causa de nulidade absoluta e causa de desconstituição do julgado, por violação da norma jurídica (966, inciso V do CPC). Declaração de nulidade de todos os atos praticados no processo após a citação dos réus.

Ação rescisória julgada procedente.